Tribunal: CARF
Processo: 10480.724574/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724574/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.661 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
VANIA AFFONSO DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE
LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
IMPOSTO
DE
RENDA.
ISENÇÃO
POR
MOLÉSTIA
GRAVE.
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
São necessárias duas condições para que os rendimentos recebidos por
portadores de moléstias graves definidas em lei sejam isentos do imposto sobre
a renda: (i) ser a moléstia atestada em laudo emitido por serviço médico oficial
da União, Estados, DF ou Municípios; (ii) os rendimentos serem provenientes
de aposentadoria, reforma ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca às inconstitucionalidades e ilegalidades, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724574/2018-11
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724574/2018-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10480.724574/2018-11, em face do acórdão no 104-008.581 (fls. 73 e ss), julgado pela 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/04), em sessão
realizada em 27 de julho de 2022, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DO LANÇAMENTO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento (fls.
49/54), relativo ao imposto sobre a renda da pessoa física, exercício 2016 (ano-
calendário 2015), por meio da qual foi lançado o crédito tributário de R$ 506.931,30,
em virtude da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$994.578,14, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$0,00.
Complementação da descrição dos fatos
A contribuinte obteve, judicialmente, a isenção da incidência do imposto de renda sobre
os rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma, não tendo sido concedida isenção
sobre os honorários decorrentes de suas atividades como advogada. Conforme DIRFs
do Exército e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, a isenção sobre os
proventos de aposentadoria, pensão ou reforma já foi considerada por essas fontes
pagadoras.
Conforme consulta aos sites da Justiça Federal de Pernambuco e do TRF da 5 Região,
todos os valores incluídos decorreram de honorários advocatícios, não sendo alcançados
pela decisão judicial que concedeu o benefício da isenção.
Os rendimentos da Caixa Econômica Federal foram incluídos com base na
documentação apresentada pela interessada e os do Banco do Brasil conforme DIRF.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento fiscal em 09/05/2018 (fl. 55), por via
postal, tendo apresentado, em 07/06/2018, por meio de procurador legalmente
habilitado, a impugnação de fls. 2/29, acompanhada dos documentos de fls. 30/37, na
qual alega o seguinte, em resumo:
1. Que é aposentada por invalidez pelo INSS desde 28/02/2003, tendo sido submetida a
regulares perícias e recebido auxílio invalidez desde 2000 até a efetivação de sua
aposentadoria.
2. Padece de espodiliartrose anquilosante – CID M 45 – e poliartrose, consoante laudos
médicos já apresentados, sendo a referida doença capitulada em lei como doença grave,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724574/2018-11

passível de isenção de imposto de renda, mais especificamente na Lei no 7.713/88, art.
6o, XIV.
3. Ajuizou ação (no 0005712-38.2011.4.05.8300), visando a ser declarada isenta do
pagamento do imposto de renda desde que foi avaliada pelo INSS como portadora de
patologia grave e incapacitante, ocasião em que passou a receber auxílio invalidez,
sendo posteriormente aposentada por invalidez.
4. Declarou como isentos os valores que recebeu de precatórios judiciais auferidos no
ano de 2011, visto que já gozava, àquela época e ainda goza até hoje, da decisão do TRF
da 5a Região (processo originário no 0005712-38.2011.4.05.8300 – 5a Vara Federal de
Pernambuco) e no AGTR no 116.075-PE (3a Turma), do direito de não pagar imposto
incidente sobre a sua remuneração, inclusive sobre precatórios.
5. Conforme se infere das decisões judiciais – Sentença e Acórdão -, a autuada foi
judicialmente declarada isenta do imposto de renda, em decorrência das moléstias
graves que lhe acometem, bem como da patologia espodiliartrose anquilosante – CID M
45 – e poliartrose, consoante laudos médicos já apresentados, sendo a referida doença
capitulada em lei como doença grave, passível de isenção de imposto de renda, mais
especificamente na Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV.
6. Transcreve alguns arestos extraídos dos mencionados julgados, assim como da
petição inicial e do agravo de instrumento interpostos pela autuada.
7. O acórdão proferido pelo TRF da 5a Região negou provimento a ambas as apelações,
ou seja, manteve inalterada a sentença prolatada pelo magistrado singular.
8. Não assiste, pois, qualquer dúvida que, por julgamento em processo judicial, a
impugnante foi isenta do pagamento de imposto de renda sobre seus proventos,
incluindo o precatório.
9. Como se não bastasse a autuação totalmente indevida, foram impostas multas que
praticamente igualam ao valor do principal, o que demonstra o seu caráter confiscatório.
10. De acordo com o artigo 150, IV, da Constituição Federal, é vedado aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, exigir tributo com efeitos de confisco.
11. Ad argumentandum tantum, caso sejam mantidas as multas, a impugnante requer a
sua redução para o patamar de 20%, ou subsidiariamente, que seja reduzida ao mínimo
da gradação legal, sob pena de enriquecimento ilícito e caráter confiscatório por parte
do Fisco.
12. O Auditor Fiscal fez incidir a contagem de juros moratórios capitalizados
(anatocismo), o que não encontra respaldo na lei, na doutrina e nem na jurisprudência,
devendo, assim, serem expurgados os juros capitalizados.
Cita doutrina e jurisprudência.
Ao final, requer a improcedência do lançamento fiscal.
Para melhor instrução processual, anexei aos autos a sentença judicial (fls. 59/63) e o
acórdão (fls. 64/72), ambas obtidas do sítio da Internet da Justiça Federal de
Pernambuco (processo originário no 0005712-38.2011.4.05.8300 – 5a Vara Federal de
Pernambuco).
É o relatório.
Diante da impugnação, entendeu a DRJ por manter o lançamento, com a seguinte
ementa:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724574/2018-11

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS
PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela, objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS.
ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada
aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo julgador da esfera
administrativa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4 (VINCULANTE).
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Súmula CARF no 4 - vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
São necessárias duas condições para que os rendimentos recebidos por portadores de
moléstias graves definidas em lei sejam isentos do imposto sobre a renda: (i) ser a
moléstia atestada em laudo emitido por serviço médico oficial da União, Estados, DF ou
Municípios; (ii) os rendimentos serem provenientes de aposentadoria, reforma ou
pensão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 478 e ss, sob
alegação de: 1) isenção de Imposto de Renda por doença grave inclusive sobre sua remuneração;
2) a existência de decisão judicial que reconhece o direito da recorrente; 3) natureza
confiscatória da multa; 4) ilegalidade da cobrança de juros capitalizados
É o relatório
Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os requisitos de admissibilidade,
conheço em parte do recurso.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724574/2018-11

1. DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
1.1. DA VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2
do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, a alegação de inconstitucionalidade da multa de 75% por confisco e de
ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, não pode ser conhecido.
Saliento, todavia, que este Conselho já Sumulou o entendimento conforme
Súmula CARF no 4.
Súmula CARF no 4 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018): A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

2. DO RECURSO
2.1. DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE INCLUSIVE
SOBRE SUA REMUNERAÇÃO E DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE
RECONHECE O DIREITO DA RECORRENTE
Nestes pontos, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 49/54), relativo ao imposto sobre a renda
da pessoa física, exercício 2016 (ano-calendário 2015), por meio da qual foi lançado o
crédito tributário de R$ 506.931,30, em virtude da infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto,
não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais
decisões à presente lide.
MÉRITO
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724574/2018-11

O cerne da controvérsia reside no alcance da isenção do imposto de renda concedida aos
portadores de moléstia grave, com base no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
Segundo a Fiscalização, a contribuinte somente faz jus à isenção sobre os seus
proventos de aposentadoria, de modo que submeteu à tributação de ofício os valores dos
rendimentos decorrentes de honorários advocatícios.
Por sua vez, a recorrente insiste que a isenção se estende a todos os seus rendimentos,
alegando que, conforme decisão do TRF da 5a Região no processo originário no
0005712- 38.2011.4.05.8300 – 5a Vara Federal de Pernambuco - e no AGTR no
116.075-PE (3a Turma), ela possui o direito de não pagar imposto incidente sobre toda
sua remuneração, inclusive sobre honorários.
Não cabe razão à impugnante.
São necessárias duas condições para que os rendimentos recebidos por portadores de
moléstias graves definidas em lei sejam isentos do imposto sobre a renda: (i) ser a
moléstia atestada em laudo emitido por serviço médico oficial da União, Estados, DF ou
Municípios; (ii) os rendimentos serem provenientes de aposentadoria, reforma ou
pensão.
O inciso XIV do artigo 6° da Lei n° 7.713/88 assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (destaquei)
No presente caso, os valores dos rendimentos lançados de ofício são referentes a
honorários advocatícios recebidos pela contribuinte, os quais não estão incluídos na
isenção, por força de lei.
Quanto às decisões judiciais citadas pela recorrente, também não lhe assiste razão em
afirmar que lhe foram favoráveis no sentido de conceder a isenção sobre todos os seus
rendimentos, inclusive precatórios.
Reproduzo abaixo excertos da decisão judicial de primeira instância, obtida do sítio da
Internet da Justiça Federal de Pernambuco, e acostada aos autos às fls. 59/63:
S E N T E N Ç A
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação condenatória, de rito ordinário, com pedido de antecipação de tutela,
proposta por VÂNIA AFFONSO DE MELLO, brasileira, separada judicialmente,
residente nesse Município, CPF no. 149.936.784-87, através de advogado regularmente
constituído, contra a UNIÃO e o INSS, cujo objeto é a declaração de inexigibilidade do
imposto de renda sobre seus proventos de inatividade, em razão de ser portadora de
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724574/2018-11

moléstia grave, desde a data em que reconhecida a sua doença, com a devolução dos
valores recolhidos indevidamente, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de
mora.
[...]
II – FUNDAMENTOS
[...]
4. Do mérito.
Cinge-se o mérito da demanda à aplicação ou não da isenção prevista no inciso XIV do
art. 6o da Lei no. 7.713/88 aos proventos de inatividade da autora.
Aduz a demandante ser portadora, dentre outras moléstias, de espondiloartrose
anquilosante, enfermidade que lhe assegura a isenção acima referida, tendo requerido,
por duas vezes, o benefício, o que lhe foi negado na esfera administrativa.
Embora a União tenha aduzido, inicialmente, ser a autora portadora apenas de
espondiloartrose, não fazendo jus ao benefício (que exigiria a específica modalidade
denominada de "anquilosante"), após a intimação para pronunciar-se sobre o laudo
médico-pericial (prova emprestada), a União anexou parecer proferido por seus dois
assistentes técnicos naquele processo que reconheceram ser a autora portadora da
referida enfermidade, conforme se observa à fl. 391:
[...]
A enfermidade em comento encontra-se prevista como causa de isenção do imposto de
renda, nos termos do inciso XIV o art. 6o da Lei no. 7.713/88:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
[...]
III - DISPOSITIVO
Posto isso, acolho ilegitimidade passiva do INSS, excluindo-o da lide com fulcro no art.
267, VI, do CPC, acolho a prescrição quinquenal suscitada pela União, julgando
parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a autora como portadora de doença
que isenta seus proventos do imposto de renda (espondiloartrose anquilosante), devendo
a União promover a repetição dos valores recolhidos indevidamente, com aplicação da
taxa Selic, representativa dos juros de mora e correção monetária, observada a
prescrição quinquenal, proferindo-se, em consequência, julgamento com resolução de
mérito, a teor do disposto no art. 269, I, do CPC.
[...]
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724574/2018-11

(destaquei)
A seguir, transcrevo trechos da decisão judicial de segunda instância (TRF da 5a
Região), que negou provimento às apelações da contribuinte e da Fazenda Nacional (fls.
64/72), mantendo a sentença integralmente.
RELATÓRIO
A DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA
(RELATORA):
Ação Ordinária ajuizada com o fito de obter o reconhecimento da isenção do Imposto de
Renda Pessoa Física-IRPF, prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, sob o
fundamento de acometimento de moléstia grave, assim como a restituição do que foi
pago indevidamente.
A sentença julgou o pedido procedente em parte. Ambas as partes apelaram.
A Autora apelou às fls. 451/465 insurgindo-se contra o prazo prescricional de cinco
anos. Contrarrazões apresentadas às fls. 496/505.
Na apelação da Fazenda Nacional foi requerida a apreciação do Agravo Retido de fls.
270, assim como a reforma do julgado (fls. 484/494) pleiteando pelo indeferimento total
do pedido. As contrarrazões repousam às fls.511/526.
[...]
Dessa forma, encontram-se prescritos, na hipótese em apreço, os pagamentos indevidos
realizados em período anterior à data de 19/04/2006.
Não merece guarida a alegação da Apelante no sentido de que o marco que teve o
condão de interromper o prazo prescricional foi o ajuizamento anterior da Ação no
0014814-21.2010.4.05.8300, em 28/10/2010.
A referida ação foi ajuizada no intuito de anular autos de infração lavrados em desfavor
da autora relativos à declaração de Imposto de Renda dos anos de 2006, 2007 e 2008,
destarte, vê-se que se tratou de ação específica contra tais atos administrativos e não de
ação proposta com o mesmo objetivo da presente, de tutelar a isenção do Imposto de
Renda.
A isenção do Imposto sobre a Renda para as pessoas físicas acometidas de moléstias
graves foi prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22.12.88, que dispôs o
seguinte, in verbis:
[...]
Em consequência de todo o exposto, penso que não se deve obstaculizar o direito do
contribuinte ao gozo pleno da isenção de Imposto de renda prevista na Lei no 7.713/88,
artigo 6o, inciso XIV, assim como deve ser garantida a restituição do que pagou
indevidamente a tal título nos últimos cinco anos, uma vez que o prazo prescricional
deverá ser aplicado segundo as regras constantes do art. 168, inciso I, do Código
Tributário Nacional, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no
118/2002 (Informativo no 634 do STF).
[...]
Com essas considerações dou provimento ao Agravo Retido e nego provimento às
Apelações e à Remessa Necessária. É como voto.
A decisão acima foi assim ementada:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724574/2018-11

EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APRECIAÇÃO DE AGRAVO RETIDO
ACERCA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI No 7.713/88,
ART.
6o,
INCISO
XIV.
MOLÉSTIA
GRAVE
(ESPONDILOARTROSE
ANQUILOSANTE). PRESCRIÇÃO.
1. Comprovada nos autos a ausência de hipossuficiência e a capacidade para arcar com
as despesas do processo, imperioso é a revogação do benefício da Justiça Gratuita.
2. Ação ajuizada após a vigência da LC 118/2005, em 19/04/2011, desta forma, o prazo
prescricional deverá ser aplicado segundo as suas regras. Incidência, na hipótese, do
prazo prescricional de cinco anos. Prescrição dos pagamentos indevidos realizados em
período anterior à data de 19/04/2006.
3. Não merece guarida a alegação da Apelante no sentido de que a ação ajuizada
anteriormente teve o condão de interromper o prazo prescricional. Ação que foi ajuizada
com o intuito específico de anular autos de infração lavrados em desfavor da autora, e
não, proposta com o mesmo objetivo da presente, de tutelar a isenção do Imposto de
Renda.
4. A Lei no 7.713/88, artigo 6o, inciso XIV, concedeu a isenção do Imposto de Renda em
favor das pessoas físicas, quando fossem acometidas de certas moléstias graves, entre
elas a Espondiloartrose Anquilosante, não mais se sujeitando os portadores da referida
doença à retenção de tal tributo na fonte.
5. Há nos autos inúmeros laudos médicos, inclusive efetuado por perito judicial, que
demonstra, a desdúvidas, que a Autora é portadora de Espondiloartrose Anquilosante,
fazendo jus, portanto, à isenção da retenção do Imposto de Renda nos seus proventos de
aposentadoria, tal como estabelecido na referida legislação. Exigência preconizada pelo
artigo 30, Cabeça, da Lei no 9.250/95 suprida.
6. Correta, portanto, a sentença que assegurou a isenção do Imposto de Renda e a
restituição do que foi pago indevidamente a tal título.
7. Manutenção dos honorários advocatícios fixados em desfavor da Fazenda Nacional
na importância de R$ 3.000,00, em causa cujo valor foi de R$ 60.000,00, por estar em
consonância com o disposto no §4o, do art. 20, do Código de Processo Civil – CPC,
aplicável à espécie.
8. Agravo retido provido para a revogação do benefício da gratuidade judiciária.
Apelações e Remessa Necessária improvidas. (destaquei)
Vê-se, portanto, que a decisão judicial somente lhe foi favorável em relação à isenção
do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, não se estendendo aos demais
rendimentos, tudo em conformidade com o disposto na Lei no 7.713/88, artigo 6o, inciso
XIV. Dessa forma, deve ser mantida a infração constatada pela autoridade fiscal,
conforme lançamento de ofício.
Portanto, verifica-se que carece de razão à contribuinte, não merecendo reforma a
decisão recorrida neste ponto. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de
primeira instância.
Saliento que, de fato, a recorrente possui isenção de Imposto de Renda
reconhecido de forma judicial, inclusive com relação a precatórios, porém desde que o mesmo
tenha como natureza valores de proventos e pensão. A isenção, conforme acima fundamentado,
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.661 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724574/2018-11

se aplica tão somente a proventos de aposentadoria e pensão, seja pago mensalmente, seja pago
de forma acumulada por meio de precatório.
Assim, em sendo os valores recebidos por meio de precatório de origem salarial
(honorários advocatícios), não está abarcado pela isenção decorrente de doença grave.

Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que toca às
inconstitucionalidades e ilegalidades, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 145
DF CARF MF
Original